Tribunal: TJDFT
Processo: 0734423-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL. COISA JULGADA. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E DA PESSOA IDOSA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o restabelecimento e a manutenção de cobertura contratual de plano de saúde na modalidade individual, sem carências, mediante pagamento regular da contraprestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a rescisão unilateral promovida pela operadora observou a legislação aplicável e se o vínculo contratual deve ser considerado, para todos os fins, como plano de saúde individual em razão de decisão judicial anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Decisão judicial transitada em julgado determinou a manutenção do vínculo na modalidade de plano individual, não havendo notícia de sua desconstituição. A posterior migração para modalidade coletiva não altera a natureza jurídica do vínculo, sob pena de violação da coisa julgada. 4. O art. 13, parágrafo único, II, da L. 9.656/1998 veda a rescisão unilateral de contratos individuais, salvo por fraude ou inadimplência superior a sessenta dias, hipóteses não comprovadas. 5. Justificativa apresentada pela operadora, relativa ao “término do prazo máximo de manutenção do contrato na condição de inativo”, não encontra amparo legal para planos individuais. 6. A alegação de ausência de tratamento médico ativo, em conformidade com o Tema 1082 do STJ, é irrelevante, pois a controvérsia versa sobre o cumprimento de comando judicial anterior. Ademais, a idade avançada da beneficiária e histórico de enfermidade grave reforçam a proteção decorrente do CDC e do Estatuto da Pessoa Idosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Existindo decisão judicial transitada em julgado que assegura a manutenção de plano de saúde individual, é inviável a rescisão unilateral do contrato, ainda que a operadora alegue tratar-se de plano coletivo.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, § 11.